Tribunal: TJMT
Processo: 1017660-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017660-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ELENIL APLINIO JACOB - CPF: 502.416.721-04 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - CPF: 012.698.561-89 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGANTE), ELENIL APLINIO JACOB - CPF: 502.416.721-04 (EMBARGADO), JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - CPF: 012.698.561-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ELENIL APLÍNIO JACOB E PROVEU DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1044 DO STJ. REEMBOLSO EM AÇÃO AUTÔNOMA. APELAÇÃO DA PARTE DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a competência da Justiça Estadual, tendo em vista a natureza acidentária do benefício pleiteado. Apelações contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentário e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) análise da competência da Justiça Estadual para julgamento do feito, dada a natureza acidentária do benefício; (ii) verificar se há elementos para afastar as conclusões do laudo pericial que atestou a capacidade laborativa da autora; e (iii) determinar a forma de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS, considerando a sucumbência da parte autora beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer a competência da Justiça Estadual, ante a natureza acidentária do benefício pleiteado, suprindo a omissão da decisão anterior.

4. O laudo pericial, elaborado de acordo com as formalidades legais e sem impugnação tempestiva, concluiu pela capacidade da autora para exercício de atividades laborais administrativas, não havendo razões para seu afastamento.

5. Conforme Tema 1044 do STJ, nas ações acidentárias em que a parte autora, beneficiária da gratuidade, for sucumbente, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, mediante ação autônoma, garantindo-se o contraditório e o devido processo legal ao ente estadual que não participou da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos. Recurso da autora desprovido. Recurso do INSS provido parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. Compete à Justiça Estadual o julgamento das ações que visam o restabelecimento de benefício de natureza acidentária. 2. O laudo pericial conclusivo pela capacidade laboral, não impugnado tempestivamente, é suficiente para fundamentar a improcedência do pedido de benefício por incapacidade. 3. O ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, nos termos do Tema 1044/STJ, deve ser pleiteado em ação autônoma contra o Estado."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2o, 465; Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1044/STJ; TJ-MT - N.U 1011696-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26/02/2024; TJSP - AC 1002240-31.2020.8.26.0361, Rel. Des. João Negrini Filho, j. 03/07/2023; TJMG - AC 1.0000.23.132678-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 23/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ELENIL APLINIO JACOB e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária c/c Aposentadoria por Incapacidade Permanente e pedido de tutela de urgência n. 1017660-32.2022.8.11.0003, que julgou improcedentes os pedidos formulados por Elenil Aplinio Jacob conta o Instituto Nacional do Seguro Social sem condenação a pagamento de custas e verbas sucumbenciais.

Em suas razões (id. 188464706), a apelante
Elenil Aplinio Jacob
defende sua incapacidade de retorno as atividade laborais, afirmando a piora de sua situação de saúde, argumenta sobre a contradição do laudo pericial e alega a incapacidade laboral aliando ao tempo que a apelante permaneceu afastada do mercado de trabalho.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença afastando o laudo pericial, reconhecendo sua incapacidade permanente e alternativamente requer a anulação da sentença e reabertura da fase instrutória para realização de nova pericia.

Sem contrarrazões apresentadas pelo requerido INSS.

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
argui em suas razões (id. 188464713) a violação do art. 927, III do Código de Processo Civil ante a não apreciação do julgado no tema 1044 e por fim requer o provimento do recurso a fim de ressarcimento dos honorários periciais.

Nas contrarrazões, a apelada Elenil Aplinio Jacob pleiteia pela total improcedência do recurso interposto.

O Ministério Público deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público.

A decisão monocrática do id. 239625663 assentou que a pretensão da autora seria a concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária e Aposentadoria por Incapacidade Permanente, que possuem natureza eminentemente previdenciária.

Assentou-se, então, que o eg. Tribunal não seria competente para conhecer e julgar o presente recurso, havendo, então,
declínio da competência
para o Tribunal Regional Federal da 1a Região para apreciação do recurso.

Na sequência a apelante
ELENIL APLINIO JACOB
apresentou embargos de declaração (id. 242668699), assentando que busca o restabelecimento de benefício de natureza acidentária (Auxílio doença por acidente de trabalho), havendo, então, omissão no
decisum
.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que a autora/apelante
ELENIL APLINIO JACOB
opôs Embargos de Declaração contra a decisão do ID 239625663, que declinou da competência para a Justiça Federal.

Neste aspecto, entendo que a arguição está correta, e resta evidente a omissão no aludido decisum, motivo pelo qual
ACOLHO
os Embargos de Declaração do ID 242668699, para reconhecer que o objeto da ação visa ao restabelecimento de auxílio-acidente por incapacidade temporária, atraindo, assim, a competência desta Corte.

Determino, outrossim, a
conversão
da classe processual e, em função do princípio da concentração dos atos, passo ao julgamento dos recursos de apelação pendentes.

Recurso de Apelação de Elenil Aplinio Jacob.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que apresentou laudos e exames médicos que corroboram a gravidade de seu quadro clínico, inclusive com documentos do Departamento de Trânsito (Detran) que a qualificam como deficiente física para fins de habilitação. Argumenta que o perito judicial, ao realizar sua avaliação, desconsiderou a totalidade das informações fornecidas por médicos especialistas que a acompanham há longa data, concluindo, com base em uma avaliação pontual, que a apelante não apresenta incapacidade laborativa.

Ao final, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença com a finalidade de desconsiderar o laudo pericial, restabelecendo o auxílio por incapacidade temporário e convertendo o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente. Alternativamente, requer a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória para a realização de nova perícia com especialista nas patologias que apresenta.

Da análise dos autos, extrai-se do id. 188464682 que a decisão de proferida em 28/10/2022 nomeou o perito responsável.

Mais adiante em 25/12/2022 o apelante manifestou
“
sua ciência e concordância com a perícia designada
, se dando por ciente da data agendada, qual seja, dia 28.12.22 às 15:10h.”
(id. 188464690)

Nesse sentido, o disposto no art. 465 do Código de Processo Civil doutrina que:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

[...].”

Na sequência, o perito proferiu o Laudo Médico Pericial concluindo:

“
Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Elenil Aplinio Jacob evidenciou capacidade atual para o exercício das atividades laborais administrativas.”

Desse modo, é o entendimento deste Eg. Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA – SEGURADO APTO PARA O TRABALHO – REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, não há cogitar do deferimento de benefício previdenciário do auxílio-doença.

(TJ-MT - AC: 00047092820168110037 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

Desse modo, não merece prosperar tais alegações, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

No que tange ao recurso interposto pelo INSS, a controvérsia gira em torno da devolução dos valores relativos ao adiantamento dos honorários periciais.

Desse modo, trago a luz o disposto no art. 82, §2o do Código de Processo Civil:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Evidencia-se, portanto, que quando a parte autora é derrotada na ação, ela deve arcar com as despesas processuais.

Entretanto, cabe destacar que a questão envolvendo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando o segurado é sucumbente restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1044 de recursos repetitivos, cujo acórdão vinculante já transitou em julgado,
verbis
:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Dessa forma, o STJ, no julgamento do Tema 1044 de recursos repetitivos, firmou entendimento de que cabe ao Estado membro reembolsar os honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, quando sucumbente a parte autora, como é a situação em comento.

Assim, na linha do quanto deliberado pela Corte Superior e, considerando que a autarquia previdenciária adiantou o pagamento dos honorários periciais no caso em análise (id. 188464703) e que a parte autora sucumbente é beneficiária da justiça gratuita (decisão de id. 189009153), tenho que caberá ao Estado de Mato Grosso

o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária.

No entanto, as especificidades de como se dará o reembolso não foram objeto de deliberação pela Corte Superior.

Ademais, ainda que o acórdão vinculante (Tema 1044) tenha consignado que a imputação de tal responsabilidade ao ente público, que sequer figurou como parte na ação, é preciso conferir ao Estado a oportunidade de organizar a burocracia que circunda o pagamento de débitos, em especial o orçamento.

Dessa forma, tal restituição deve ser pleiteada em ação autônoma, com vista a garantir o contraditório e a observância do devido processo legal ao ente Federativo, que não participou da ação, atento inclusive à competência (absoluta) especializada dos juízos
a qu
o e
ad quem
(matéria estritamente acidentária, sem envolvimento da Fazenda Pública), de modo que incabível o reembolso dos honorários periciais na forma pretendida pela Autarquia Previdenciária.

Nesse sentido, citam-se julgados:

ACIDENTE DO TRABALHO HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - DESPESA A CARGO DO ESTADO TEMA 1044/STJ PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV INADMISSIBILIDADE

Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma Recurso do INSS desprovido, com observação.
(Apelação Cível 1002240-31.2020.8.26.0361 - TJSP - Relator: Des. João Negrini Filho - 16a Câmara de Direito Público - Julgamento: 03/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA - NÃO COMPROVADA - ANEXO II DO DECRETO 3.048/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO -
HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO DO VALOR PELO INSS - PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RESTITUIÇÃO - DEVER DO ESTADO - AÇÃO PRÓPRIA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91".

Constatando-se que a autarquia adiantou os valores dos honorários periciais e, ao final, a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, foi sucumbente, competirá ao Estado de Minas Gerais a restituição do valor.

Não integrando o Estado de Minas Gerais à lide, o ressarcimento da Autarquia Federal deverá ocorrer em ação própria.

V.v. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91, podendo estes serem ressarcidos nos próprios autos da ação previdenciária.
Recursos conhecidos e desprovidos. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.23.132678-6/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)

Essa também é a orientação que vem sendo adotada por este E. Tribunal de Justiça, de que tal restituição deverá ser pleiteada em ação autônoma, com vistas a garantir o contraditório e a observância do devido processo legal ao Estado, uma vez que este não participou da presente ação, de modo que descabe o reembolso da forma pretendida pelo INSS.

À propósito:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU NOS PRÓPRIOS AUTOS - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide
.(N.U 1011696-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024). (destaquei)

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento suscitado
, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art.535doCPC/1973quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (destaquei)

Portanto, resta claro que o pedido de
devolução dos valores relativos ao adiantamento dos honorários periciais
deve ser acolhido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Elenil Aplinio Jacob e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do INSS para garantir o ressarcimento das despesas com a perícia judicial, na forma estabelecida pelo Tema 1044/STJ em ação autônoma, com vista a garantir o contraditório e a observância do devido processo legal ao ente Federativo (Estado de Mato Grosso), que não participou da presente demanda.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024